Tribunal: TJES
Processo: 0000980-02.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000980-02.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MIGUEL NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, bem como a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória; (ii) definir se é devida a majoração da verba honorária fixada ao defensor dativo pela atuação em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. Aplicada pena de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional correspondente é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (18.11.2020) e a publicação da sentença condenatória (17.12.2024), transcorreu período superior a quatro anos, o que acarreta a extinção da punibilidade por prescrição retroativa.

6. A verba honorária do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), considerando a natureza da causa, o zelo profissional e o tempo despendido.

7. Na ausência de norma vinculativa específica, pode-se adotar a tabela da OAB local como parâmetro de razoabilidade, ponderando-se os esforços desempenhados e a jurisprudência da Corte.

8. Diante da atuação diligente do defensor dativo, o valor de R$ 600,00 fixado na sentença mostra-se desproporcional, sendo razoável a majoração para R$ 850,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa incide quando, entre os marcos interruptivos processuais, transcorrer prazo superior ao estabelecido no art. 109 do Código Penal, conforme a pena aplicada em concreto.

2. O valor dos honorários advocatícios de defensor dativo deve observar os critérios do art. 85 do CPC, ponderando-se a atuação efetiva no processo, sendo legítima a adoção dos valores de tabela da OAB local como parâmetro subsidiário, desde que compatível com o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0000980-02.2020.8.08.0016

APELANTE: JOÃO MIGUEL NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JO
Ã
O MIGUEL NUNES

em face da r. sentença (ID 14057252) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito acusatório para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, sob o regime aberto de cumprimento inicial, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, ao ID 14057261, o Apelante requer
(i)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa; e
(ii)
a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões, ao ID 14057264, pelo
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14706941, também pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Examino, com a devida precedência, a questão prejudicial de mérito suscitada pela defesa de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

A prescrição, como se sabe, é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso temporal. A modalidade retroativa, especificamente, tem sua disciplina no artigo 110, § 1º, do Código Penal, o qual estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Para a sua aferição, deve-se verificar o transcurso do prazo prescricional correspondente à pena
in concreto
nos marcos interruptivos anteriores à publicação da sentença, notadamente entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e entre este e a publicação do édito condenatório.

Na hipótese vertente, o Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, sob o regime de cumprimento inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

O Ministério Público, devidamente intimado da sentença, conformou-se com o provimento jurisdicional, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso, o que consolidou o trânsito em julgado para a acusação.

No caso, considerando que foi aplicada ao Apelante a pena 02 (dois) anos de reclusão, o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inc. V, do Código Penal.

Compulsando os marcos interruptivos da prescrição, tem-se que a denúncia foi recebida em 18.11.2020 (fl. 73– ID 14055553), enquanto a sentença condenatória foi prolatado em 17.12.2024 (ID 14057252), data em que publicada, transcorrendo-se entre tais períodos mais do que os necessários 04 (quatro) anos à prescrição.

Dessa forma, tendo o Estado levado mais de quatro anos para proferir um decreto condenatório por um crime cuja pena se consolidou em dois anos, operou-se a fulminante perda de seu
jus puniendi
.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalto que, à luz da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e considerando a ausência de tabelas de honorários para advogados dativos estabelecidas por meio de acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB, ou por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, entendo ser apropriado adotar o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Tal entendimento estabelece que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado deve ser a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser ponderada com o princípio da proporcionalidade, para verificar se o valor estipulado é compatível com o esforço exigido do profissional.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (
TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, Data: 03.11.2021
).

Na hipótese vertente, o Dr. Rogerio dos Santos Ribeiro Silva, OAB/ES 20.983, foi nomeado para patrocinar os interesses do réu em (fl. 73 - ID 14055553), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), pela sua atuação em primeiro grau.

Verifica-se que, no recurso de apelação, o Apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada para o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Na hipótese, o advogado dativo apresentou resposta à acusação (fls. 141/143 – ID 14055553) e alegações finais (ID 14055574), bem como esteve presente na audiência de instrução e julgamento (ID 14055566).

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado em sentença não é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso. Assim, majoro para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) os honorários advocatícios fixados em sentença.

Ante o exposto,
DOU

PR
OVIMENTO
ao recurso para acolher a prejudicial de prescrição e declarar a extinção da punibilidade do Apelante
JO
Ã
O MIGUEL NUNES
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Rogerio dos Santos Ribeiro Silva, OAB/ES 20.983, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.
É como voto.